Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITCD – SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA – RENÚNCIA ABDICATIVA – RETORNO DOS BENS AO MONTE PARA SUCESSÃO LEGÍTIMA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A Lei Distrital no 3.804/2006, estipula em seu artigo 5o que o ITCD não incide sobre: “I - a renúncia à herança ou ao legado, desde que seja feita sem ressalva ou condição, em benefício do monte; ”

2. No caso dos autos, quando do falecimento da irmã dos autores, verificou-se a existência de testamento que os beneficiava. No entanto, os autores renunciaram aos direitos decorrentes da sucessão testamentária, ocasião em que os bens retornaram ao monte e foram transmitidos para a única herdeira legítima, qual seja, a mãe dos autores, conforme sentença do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 13474400).

3. Dessa forma, não há que se falar em renúncia translativa, mas sim em renúncia abdicativa, ainda que o monte tenha uma única herdeira legítima desde sua abertura. Nesse sentido se pronunciou o MM Juiz que conduziu o processo de arrolamento de bens (ID 13474403), ao dizer que: “Se não previu tal substituição, e o herdeiro testamentário estiver isolado, a sucessão ocorrerá como se nenhum testamento tivesse sido feito, procedendo-se a entrega do patrimônio aos herdeiros legítimos do ‘de cujus’”.

4. É o caso então de se reconhecer a ilegalidade do lançamento tributário decorrente da renúncia abdicativa, por inexistência do fato gerador e manter na íntegra a r. sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.